Tribunal: TCU
Processo: 012.210/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 758156, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758156, função null, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante. (no da TCE no sistema: 492/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 207, do Regimento Interno/TCU, em julgar suas contas regulares, dando-lhes quitação plena; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) ; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 012.210/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX) ; Rubens Belfort Mattos Junior (XXX.743.488-XX) ; SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92) . 1.2. Entidades: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) . 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Juliana Annunziato Campioni (235020/OAB-SP) , representando Ronaldo Ramos Laranjeira, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e Rubens Belfort Mattos Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.